Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713220-71.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ALEX CRISTIANO MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACÃO DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/7 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. 3. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos. 5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 6. Correta se revela a negativação da culpabilidade, já que considerada de alta reprovabilidade a conduta criminosa do réu, ante a multiplicidade de golpes de facão desferidos contra a vítima. 7. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, seja ela de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para o crime, ora pleiteada pela defesa, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, a exemplo de 1/7 utilizado pelo sentenciante. Cabe ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade e atento às peculiaridades do caso concreto, estabelecer a pena a ser aplicada, sem se descurar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Para fins de prequestionamento não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 9. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos I, IV e VI, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que a quantidade de golpes de facão não denota maior intensidade no dolo e não extrapola a normalidade típica do delito. Defende ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional, devendo ser redimensionada a dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos I, IV e VI, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 21/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: “(...) Nesse contexto, é certo que a alteração das premissas fáticas utilizadas para justificar maior culpabilidade, como busca a defesa, demandaria o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ” (AgRg no AREsp n. 2.145.082/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002